Tribunal: TJDFT
Processo: 0028462-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entender que o Autor é carecedor da ação por falta de prévio requerimento administrativo para receber valor relativo ao pagamento de seguro de vida em grupo configuraria ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme reiteradamente vem decidindo este eg. TJDFT em casos semelhantes (Acórdão n.957212, 20150111078116APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 05/08/2016. Pág.: 56-65).
2. A Ata de Inspeção de Saúde, na qual constatou expressamente a incapacidade do Requerente indicando inclusive o dispositivo legal (inciso VI do art. 108 da Lei 6.880/80) é suficiente para a constatação do fato gerador do seguro. Referida Ata é assinada por um médico do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, tratando-se de um ato administrativo e, como ato administrativo, possui a presunção de veracidade e de legalidade, não havendo elemento para se afastar a presunção de que goza esse ato. 3. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
4. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista.
5. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar.
6. Comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde junto ao Ministério da Defesa, a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar.
7. Recurso conhecido e desprovido.